Tribunal: TJDFT
Processo: 0740513-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740513-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDO CORDEIRO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Conforme apresentado, o agravante constituiu novo advogado e a secretaria já atualizou o cadastro. Nesse contexto, aguarde-se o trânsito em julgado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator